Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1 Ao reeducando foi negado o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a crime de receptação, alegando-se que os recursos extraordinário e especial interpostos contra a sentença condenatória confirmada pelo Tribunal não foram admitidos no primeiro juízo de admissibilidade, sendo confirmados nas instâncias superiores, de sorte a não impedir a formação da coisa julgada, que deve retroagir à data final do prazo recursal.

2 Todavia, o agravo no recurso especial foi conhecido, mas negado no mérito. Portanto, não se tratava de recurso manifestamente inadmissível, mas a tese sustentada estava em confronto com a jurisprudência dominante da Corte. Por isso, a data do trânsito em julgado não retroage à data final do prazo recursal para impugnação do acórdão condenatório, mas sim à data final do prazo recursal. Há que se reconhecer a extinção da punibilidade, pois entre a data da publicação da sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, e o trânsito em julgado definitivo transcorreram mais de dois e o prazo prescricional é contado por metade, em face da menoridade relativa do réu.
3 Agravo provido.